Tribunal: TJDFT
Processo: 0705190-95.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. PROVAS NOVAS. FATO SUPERVENIENTE. CAPACIDADE DEMONSTRADA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível em que se busca o provimento do recurso para reformar sentença que julgou procedente o pedido de revisão de alimentos para obrigar o Alimentante a pagar 25% do salário mínimo vigente a título de alimentos para o Alimentando.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da sentença que reduziu o valor dos alimentos outrora fixados em 25% do salário do Autor para 25% do salário mínimo vigente, ante a alteração da condição financeira do Alimentante.

III. Razões de decidir.

3. Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole. 3.1. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação dos alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o Alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o Alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
4. As necessidades de filho menor de idade com alimentação, saúde, moradia, educação e lazer são presumidas em razão da menoridade.
5. O nascimento de outro filho não afasta a obrigação do Alimentante a ponto de não suprir as necessidades do Alimentando. Além disso, o Apelante não comprova que tem despesas relevantes ou que arca com alimentos para este segundo filho.
6. Após a prolação da sentença, o Alimentando obteve informação de que o Alimentante está empregado e possui condições financeiras para arcar com os alimentos com o percentual de seus rendimentos, e não com base no salário mínimo, conforme fixado em sentença. Nesse caso, em que pese se tratar de fatos não apreciados pelo Juízo de origem, o art. 493 do Código de Processo Civil (CPC) autoriza que “se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”
7. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o fato superveniente deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes na petição inicial, bem como não deve alterar os limites da demanda após a estabilização da relação jurídico-processual (REsp 1.727.063). 7.1. No caso concreto, não há alteração dos limites da demanda, pois analisa-se a capacidade do alimentante, e eventual informação superveniente de que o Apelante possui capacidade financeira é capaz de influenciar no julgamento, nos termos do art. 493 do CPC, e não altera os limites da demanda. Além disso, foi oportunizado o contraditório ao Alimentante.
8. A alegação de eventual desemprego, por si só, não tem o condão de afastar à sua obrigação de sustento da prole, pois se trata de situação temporária. Da mesma forma, a existência de outros filhos não diminui a obrigação que o Genitor tem para com o Alimentando a ponto de não suprir as necessidades do alimentando.
9. A obrigação alimentar é sujeita à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, a variabilidade é inerente aos alimentos, uma vez que podem ser revisados em havendo modificação na capacidade contributiva de quem os provê ou nas necessidades de quem os aufere, com o fim de readequação à nova situação fática das partes, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil.

IV. Dispositivo.

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “Comprovada a capacidade do Alimentante para arcar com o pagamento de alimentos, eventual alegação acerca de desemprego ou da existência de outros filhos não diminuem o valor de alimentos fixados, visto que, ante os elementos de prova, não restou comprovada a situação fática que justifique a redução. Por essa razão, deve ser reformada a sentença, para fins de improcedência do pedido inicial de revisão.”.
__________

Dispositivos relevantes citados:

art. 1.694, § 1o, 1.695 e 1.699 do Código Civil;
art. 493 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 1.727.063 - SP (2018/0046508-9);
Acórdão 1886304, 07079399220228070019, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no PJe: 8/7/2024;
Acórdão 1615507, 0702091-03.2021.8.07.0006, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/09/2022, publicado no PJe: 22/09/2022;
Acórdão 1896345, 0710658-52.2023.8.07.0006, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2024, publicado no PJe: 07/08/2024;
Acórdão 1806783, 07260588620218070003, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 15/2/2024.